Tribunal: TJDFT
Processo: 0732662-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0732662-38.2022.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O requerente, por meio da sua defesa técnica, pugnou pela inclusão do presente feito na pauta de julgamento telepresencial a ser realizada em 6/2/2023, dispensando, inclusive, o prazo de intimação para o ato (ID: 39810121). Em virtude da organização deste gabinete, máxime quanto aos demais processos que estão em vias de serem julgados nos outros órgãos dos quais faz parte este Relator, inclua-se o presente feito em pauta de julgamento telepresencial a partir do final de fevereiro. I. Brasília, 25 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador